Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-88.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-88.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALACIR VICENTE DE BONA - CPF: 097.925.709-34 (APELANTE), VITOR HUGO FASSBINDER - CPF: 061.246.811-96 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELANTE), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELADO), VALACIR VICENTE DE BONA - CPF: 097.925.709-34 (APELADO), VITOR HUGO FASSBINDER - CPF: 061.246.811-96 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
três (03)
recursos de apelação
cível, um
interposto
pelo
s
requeridos
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
(
ID nº 302551576
), outro p
ela requerida
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
(
ID nº 302551584
) e o último pelo autor
VALACIR VICENTE DE BONA

(
ID nº 302551579
),
em face de
sentença
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à ação monitória e determino a retificação do cálculo com aplicação da multa de 2 (dois) por cento sobre o saldo devedor.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 85% para a requerida e 15% para o requerente. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito para o causídico da parte autora e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2º, do
Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).

Determino a conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença.
”

Inconformados
com a sentença
,
os apelantes

ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
interpuseram recurso de apelação alegando em s
uma,
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso de inclusão dos apelantes no polo passivo da demanda
.

Pondera
m
a
inda sobre a
ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico
, bem como
inexistência de dilapidação patrimonial, uma vez que os imóveis não foram vendidos, tendo sido as escrituras de compra e venda distratadas
.

Enfatiza
m

também
a
necessidade de definição de limites de responsabilidade em caso de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

No recurso da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
esta
alega
,
em síntese, a inexistência de atos ilícitos que impliquem abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pela empresa apelante, requerendo a reforma da sentença para afastar a inclusão do sócio Alex Pereira no polo passivo da demanda monitória.

Por sua vez,
VALACIR VICENTE DE BONA
interpôs recurso de apelação, alegando que não deve ser responsabilizado em face de proveito econômico obtido para o causídico da parte recorrida, já que não existiu má-fé e sim um erro humano quanto à porcentagem referente à multa penal compensatória
, bem como defende a
necessidade de majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento).

As contrarrazões do a
utor/apelada
VALACIR VICENTE DEBONA vieram no
ID nº 302551592 e ID nº 302551593
, oportunidade em que rebateu os dois recursos de apelação, pugnando pelo desprovimento de ambos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Os
requeridos/
apelantes
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
alegam que a sentença seria nula por julgamento
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso de inclusão dos apelantes no polo passivo da demanda.

Sustentam que na petição inicial apresentada pelo recorrido não há menção de inclusão
dos réus THASSIA, LOURDES
ou
ALEX
no polo passivo da ação, conforme se verifica tanto no começo da inicial como nos pedidos.

Aduzem, ainda, que o juízo teria proferido decisão genérica e ampla, sem considerar o teor da petição do requerente.

Após detida análise dos autos, verifi
ca-se
que não assiste razão aos
requeridos
apelantes.

Embora a petição inicial tenha sido direcionada apenas contra a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, o autor, posteriormente, apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID
nº
33397074), requerendo expressamente a inclusão do sócio
ALEX PEREIRA
no polo passivo da demanda, bem como das pessoas físicas
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
LOURDES IARA PICCOLI
, em razão da alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade.

No aditamento à petição inicial (
ID
nº
33542553
), o autor
/apelado
reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: "
REITERA os pedidos da petição de id 33397072 e seguintes e REQUER a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 133 e seguintes do CPC, principalmente quanto a dispensa da instauração do incidente e o deferimento nos próprios autos conforme prevê o § 2º do art. 134 do CPC
".

Portanto, houve pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos apelantes no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o artigo 134, § 2º, do C
PC/15
dispõe que "
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será
citado o sócio ou a pessoa jurídica
". No caso, o pedido de desconsideração foi formulado no aditamento à petição inicial, sendo dispensada a instauração de incidente autônomo.

Quanto à alegação de que não tiveram acesso às petições que estariam em sigilo, verific
a-se
que os apelantes tiveram oportunidade de apresentar defesa nos autos, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo a ser reconhecido.

Desta forma,
r
ejeito a preliminar
de nulidade da sentença por julgamento extra
petita.
-

VOTO - MÉRITO

No caso em tela, a ação foi proposta originalmente por
VALACIR VICENTE DE BONA
em face de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com pedido de tutela de urgência com caráter antecedente e preparatória para
ação monitória
, objetivando o recebimento de
R$39.901,17 (trinta e nove mil, novecentos e um reais e dezessete centavos),
decorrente de
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 106000000732020 CN 7710
.

Segundo a inicial, o autor, entre os dias 20
a
30 de março de 2020, remeteu para a requerida o volume de 29.740,00 kg (vinte e nove mil, setecentos e quarenta quilogramas), equivalentes a 495,67 sacas de soja em grãos, tipo a granel, para cumprimento de contrato de compra e venda de soja futura para exportação, com valor pactuado em R$ 80,50 por saca, resultando no importe de R$ 39.901,17 (trinta e nove mil, novecentos e um reais e dezessete centavos).

O autor alegou que a requerida
se encontrava
em mora e inadimplente, posto que o contrato tinha como data de pagamento o dia
15/06/2020
e, até o momento da propositura da ação, a requerida não havia cumprido sua obrigação.

Aduziu, ainda, que a requerida havia ingressado com pedido de Recuperação Judicial (autos nº 1001969-41.2020.8.11.0037), que tramitava na Segunda Vara Cível de Primavera do Leste, o qual foi
indeferido
mediante sentença.

Em decisão inicial, o juízo singular deferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, determinando o arresto de bens da requerida. Posteriormente, o autor apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, alegando a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, consubstanciados em atos que evidenciam a tentativa de esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica para frustrar a satisfação dos créditos de seus credores.

O autor aditou a petição inicial para a conversão da medida cautelar de arresto em ação monitória, com fundamento no artigo 308 do CPC/15, reiterando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que opôs embargos monitórios, sustentando, em síntese, a inexistência de mora, o excesso na cobrança e a impropriedade da desconsideração da personalidade jurídica.

Alegou que a exigibilidade da obrigação estava condicionada à notificação prévia do devedor, nos termos da
cláusula contratual 4.6
, o que não teria sido observado pelo autor.

Argumentou, ainda, que houve cobrança indevida de multa de 20%, quando o contrato previa apenas 2%, além da aplicação de juros e correção monetária sem amparo na pactuação.

O requerido
ALEX PEREIRA
apresentou contestação, oportunidade em que suscitou, em sede preliminar, a nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI
e determinou o bloqueio de ativos financeiros do requerido, sob alegação de julgamento
extra petita
e violação ao contraditório e à ampla defesa.

As requeridas
LOURDES IARA PICCOLI
e
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
apresentaram contestação, oportunidade em que suscitaram preliminarmente a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o bloqueio de ativos financeiros, alegando que tal medida foi proferida em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em violação ao devido processo legal.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, dando azo aos recursos acima nominados.

Pois bem
.

No mérito, os apelantes
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
alegam a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico.

Informam
que não houve a venda dos imóveis, tendo sido as escrituras de compra e venda distratadas, permanecendo as matrículas em nome dos titulares originais
, bem como declaram
que as empresas mencionadas não exercem a mesma atividade empresarial, possuem quadros societários diferentes, não estão estabelecidas no mesmo local, não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas, não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida
INDIANA AGRI
, e não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.

A desconsideração da personalidade jurídica
constitui
instituto excepcional que permite ao juiz, diante de determinadas circunstâncias, afastar momentaneamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar seus sócios ou administradores por obrigações da sociedade.

O artigo 50 do Código Civil estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial."

No caso, verific
a-se
que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com a consequente inclusão do sócio
ALEX PEREIRA
no polo passivo da demanda.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
formulou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi indeferido. O indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial implicou na distribuição de diversas ações pelos credores visando o adimplemento das obrigações contraídas pela empresa, cujas liminares, em sua maioria, foram frustradas ante a ausência de localização de bens passíveis de arresto.

Ademais, há elementos nos autos que indicam a ocorrência de atos de alienação patrimonial às vésperas do pedido
recuperacional
, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa.

A empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
, responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio da finalidade produtiva da pessoa jurídica (ID
nº
33347265).

Vale ressaltar ainda que
a alienação imobiliária efetuada pela empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
à requerida
LOURDES IARA PICCOLI
e à empresa
INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL
, representada em tal ato por sua sócia
administradora
LOURDES IARA PICCOLI
, mas que também tem como sócia a requerida
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, com outorga de procurações de ambas para o requerido
ALEX PEREIRA
.

Há, ainda, relato da inconsistência da situação de crise econômico-financeira narrada pela empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, notadamente pelo resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019.

Verificou-se, também, movimentação anormal nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores apresentados na rubrica "Caixa", sem prestação de informações sobre as operações financeiras realizadas.

Embora os apelantes aleguem que não houve a venda dos imóveis, tendo sido as escrituras de compra e venda distratadas, tal circunstância não afasta a ocorrência de desvio de finalidade, caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

A tentativa de alienação de bens às vésperas do pedido de recuperação judicial, ainda que posteriormente distratada, evidencia o intuito de frustrar a satisfação dos créditos dos credores, configurando o desvio de finalidade previsto no § 1º do artigo 50 do Código Civil.

Quanto ao reconhecimento de grupo econômico, verific
a-se
que há elementos nos autos que indicam a existência de relação entre as empresas
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
,
INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS e AGRO BULLS LTDA
, todas com participação direta ou indireta do apelante
ALEX PEREIRA
e das apelantes
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
LOURDES IARA PICCOLI
.

Conforme destacado na sentença recorrida, o apelante
ALEX PEREIRA
transferiu as suas quotas da
EMPRESA CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
. para sua convivente
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, bem como transferiu as empresas
INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS e AGRO BULLS LTDA
, antes pertencentes a
ALEX PEREIRA
e sua filha
LAIS BORGES PEREIRA
, em favor de
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
.

Tais circunstâncias, aliadas à tentativa de alienação de bens às vésperas do pedido de recuperação judicial, evidenciam a existência de grupo econômico familiar, com o intuito de frustrar a satisfação dos créditos dos credores.

Portanto, mantenho a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com a consequente inclusão do sócio
ALEX PEREIRA
e das apelantes
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
LOURDES IARA PICCOLI
no polo passivo da demanda.

Os apelantes
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
alegam
,
ainda, a necessidade de definição de limites de responsabilidade em caso de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam que o sócio deve responder de forma solidária nos limites de suas cotas ou na medida exata do excesso devidamente comprovado, conforme artigo 790, inciso II, do CPC
/15
e Decreto nº 3.708/1919, que regula a constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

Sem razão os apelantes
– até porque, a
desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo afastar momentaneamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar seus sócios ou
administradores por obrigações da sociedade, em razão do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Assim, u
ma vez reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios ou administradores respondem integralmente pelas obrigações da sociedade, não havendo que se falar em limitação da responsabilidade ao valor das cotas sociais ou ao montante do excesso.

Sobre o tema
,
do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. 'A desconsideração da personalidade jurídica, como prevista no art. 50 do CC/2002, não se confunde com a responsabilidade limitada dos sócios das sociedades previstas nos
arts
. 1.052 e ss. do CC/2002 e no art. 1º da Lei n. 6.404/1976. Aquela é técnica de suspensão episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de, mediante a constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, alcançar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade. Esta consiste na limitação da responsabilidade dos sócios ao valor do capital social, sendo característica das sociedades anônimas e das sociedades por quotas de responsabilidade limitada' (REsp 1.169.175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011,
DJe
04/04/2011).

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.307.286/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2018,
DJe
19/12/2018)

Ainda:

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO À SUA QUOTA-PARTE NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. A previsão do art. 1.052,
caput,do
Código Civil é aplicável apenas aos casos em que a personalidade jurídica da empresa ainda permanece
incólume
. Na verdade, tal dispositivo traz a característica fundamental das sociedades limitadas - que é justamente os sócios não responderem pessoalmente com seus patrimônios, ressalvados os valores investidos na sociedade (quotas societárias). Entretanto, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, ocorre justamente o afastamento das regras ordinárias da sociedade limitada que até então blindavam o patrimônio pessoal dos sócios, de modo que cada quotista, ao contrário do que foi compreendido pela primeira instância, passa a responder ilimitadamente com seus patrimônios pessoais pelas dívidas da pessoa jurídica. Agravo de petição conhecido e provido.”
(TRT-7 - AP: 00009509620135070013 CE, Relator.: FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, Seção Especializada II, Data de Publicação: 16/12/2021)

Portanto, não há que se falar em limitação da responsabilidade dos apelantes ao valor das cotas sociais ou ao montante do excesso, devendo responder integralmente pelas obrigações da sociedade.

No tocante ao recurso de
apelação interposto pela
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS
EIRELI
, esta alegou
a inexistência de atos ilícitos que impliquem abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pela empresa apelante, requerendo a reforma da sentença para afastar a inclusão do sócio
ALEX PEREIRA
no polo passivo da demanda monitória.

Asseverou
que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o A
LEX
, muito menos
as
demais pessoas contidas no polo passivo.

Aduz
iu
, ainda, que cada um dos fundamentos e da causa de pedir contida na exordial é relacionada ao sócio da apelante e aos atos que teria realizado com relação aos seus bens pessoais.

Conforme já fundamentado na análise do recurso interposto por
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com a consequente inclusão do sócio A
LEX PEREIRA
no polo passivo da demanda.

A tentativa de alienação de bens às vésperas do pedido de recuperação judicial, ainda que posteriormente distratada, evidencia o intuito de frustrar a satisfação dos créditos dos credores, configurando o desvio de finalidade previsto no § 1º do artigo 50 do Código Civil.

Ademais, há elementos nos autos que indicam
nitidamente
a existência de grupo econômico familiar, com o intuito de frustrar a satisfação dos créditos dos credores.

Portanto, mantenho a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com a consequente inclusão do sócio
ALEX PEREIRA
e das apelantes
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e LOURDES IARA PICCOLI
no polo passivo da demanda.

No tocante ao
recurso de apelação interposto por
VALACIR VICENTE DE BONA
, este sustentou
que não deve ser responsabilizado em face de proveito econômico obtido para o causídico da parte recorrida, já que não existiu má-fé e sim um erro humano quanto à porcentagem referente à multa penal compensatória.

Declarou
que, em momento oportuno, informou sobre o erro material, uma vez que ocorreu um equívoco quanto à porcentagem mencionada, e protocolou nos autos conforme ID
nº
34295058.

Com razão o apelante.
V
erific
a-se
que, de fato, o apelante reconheceu o erro material quanto à porcentagem da multa penal compensatória, conforme manifestação de ID
nº
34295058, nos seguintes termos:

"
2.2 DO ERRO MATERIAL - MULTA PENAL COMPENSATÓRIA

Alega o Embargante excesso de cobrança posto que a multa penal prevista no contrato era de 2% do valor em atraso e não 20% como apresentado no cálculo junto ao aditamento da Ação de conhecimento.

Respeitosamente o Embargado reconhece o erro material existente no tópico da liquidação, não tendo que se falar em má-fé, mas apenas mero erro humano, principalmente por se tratar de ação monitória, a qual possui natureza de ação de conhecimento.

Ressalta-se que o erro material diz respeito apenas a multa penal compensatória
."

Portanto, não houve má-fé por parte do apelante, mas sim mero erro material quanto à porcentagem da multa penal compensatória, que foi devidamente reconhecido e retificado.

Nesse contexto, não há que se falar em proveito econômico obtido pela parte requerida, uma vez que o próprio autor reconheceu o erro material e concordou com a aplicação da multa de 2% prevista no contrato.

Assim, a sentença
de ser reformada
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte requerida, mantendo apenas a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

No que concerne
à
majoração da verba honorária
, pretende o
apelante
VALACIR VICENTE DE BONA
a majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento), alegando que o trabalho desenvolvido pelos procuradores do recorrente, o grau de complexidade, a localidade da prestação do serviço e o tempo despendido não foram devidamente apreciados no momento da fixação da verba honorária.

Não é de se olvidar que o
artigo 85, § 2º, do C
PC/15
estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados do apelante, o grau de complexidade da causa, a localidade da prestação do serviço e o tempo despendido,
a meu viso,
a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito mostra-se adequada, não merecendo majoração.

Ademais, o próprio apelante reconheceu o erro material quanto à porcentagem da multa penal compensatória, o que simplificou a solução da controvérsia.

Portanto,
deve ser mantida
a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito para o causídico da parte autora.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por
ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, mantendo
-se
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com a consequente inclusão dos apelantes no polo passivo da demanda, sem limitação de responsabilidade
.

Ainda,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto pela INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, mantendo
-se
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a consequente inclusão do sócio Alex Pereira no polo passivo da demanda;

Também,

dou parcial provimento
ao recurso
de apelação interposto por VALACIR VICENTE DE BONA para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte requerida, mantendo
-se
apenas a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025